Tribunal: TJSP
Processo: 1013292-24.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. devolução de valores" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que restou controvertida a legitimidade do contrato de empréstimo consignado firmado junto ao Banco Safra S/A – Existência de expressa impugnação

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. devolução de valores" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que restou controvertida a legitimidade do contrato de empréstimo consignado firmado junto ao Banco Safra S/A – Existência de expressa impugnação da assinatura aposta no contrato apresentado pelo Banco apelado – Ônus de comprovar a legitimidade das assinaturas que cabe a quem produziu o documento, que no caso dos autos é o Banco Safra S/A – Inteligência do artigo 429, inciso II, do CPC – Necessidade de produção de prova pericial grafotécnica – Preclusão não configurada – Julgamento que se revelou prematuro – Sentença anulada – Preliminar acolhida – Recurso provido, com determinação.